Tribunal: TJPA
Processo: 0814296-17.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814296-17.2025.8.14.0401

APELANTE: FLAVIO CARDOSO PIRES

APELADO: JULIANA CARDOSO PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO: ApCrim N.º 0814296-17.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: FLÁVIO CARDOSO PIRES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: J. C. P.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO. PERSISTÊNCIA DO RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. TEMA REPETITIVO 1249 DO STJ. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do recorrente por prazo indeterminado, condicionadas à persistência do risco à integridade da vítima, sob alegação de desproporcionalidade e pedido de fixação de prazo determinado ou reavaliação periódica obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a fixação de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, vinculadas à persistência do risco à vítima, configura desproporcionalidade ou afronta a direitos do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e independem da existência de procedimento criminal ou cível em curso, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 1249).

4.

A duração das medidas protetivas deve estar condicionada à persistência da situação de risco à vítima, razão pela qual se admite a fixação por prazo indeterminado.

5.

Não há exigência de revisão periódica obrigatória das medidas, sendo suficiente a possibilidade de reavaliação pelo magistrado, de ofício ou mediante provocação, quando houver indícios de cessação do risco.

6.

A revogação das medidas protetivas exige prévio contraditório, com a oitiva da vítima e do suposto agressor.

7.

No caso concreto, o histórico de violência contínua e a ausência de elementos que demonstrem a cessação do risco evidenciam a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

8.

A fixação por prazo indeterminado, nessas circunstâncias, não configura restrição desproporcional, mas medida adequada à proteção da integridade física e psicológica da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e independem da existência de processo judicial em curso. 2. A duração das medidas protetivas deve ser vinculada à persistência do risco à vítima, admitindo-se prazo indeterminado. 3. A reavaliação das medidas protetivas não exige periodicidade obrigatória, podendo ocorrer de ofício ou mediante provocação quando houver indícios de cessação do risco. 4. A revogação das medidas protetivas exige contraditório prévio com a oitiva da vítima e do agressor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1249.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

PROCESSO: ApCrim N.º 0814296-17.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: FLÁVIO CARDOSO PIRES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: J. C. P.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLÁVIO CARDOSO PIRES
contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, o qual manteve contra o Recorrente medidas protetivas de urgência deferidas enquanto persistir o risco à integridade da vítima.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou a desproporcionalidade do prazo indeterminado para vigência das medidas, pleiteando alternativamente, a fixação de prazo determinado ou de reavaliação periódica obrigatória.

A apelada por sua vez, requereu a manutenção integral da decisão impugnada.

O Ministério Público, mediante parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
improvimento do apelo
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente pleiteia a reforma da decisão que manteve por tempo indeterminado as medidas protetivas deferidas em seu desfavor, sob o argumento de que tal prazo seria desproporcional e implicaria em eternização de restrições à sua liberdade.

Entretanto, a jurisprudência vinculante do STJ - em especial o Tema Repetitivo1249 - estabeleceu que:

·

As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.”

·
“A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher,
razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.”

·
“Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.

·
“A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.”

No caso concreto, a vítima relatou situação de violência contínua, inclusive com histórico anterior entre as partes - que demonstram bem a persistência de risco à sua integridade física e psicológica.

Não há nos autos provas suficientes de que a situação de risco tenha cessado, nem de que o Recorrente demonstrou mudança de comportamento que justificasse a limitação da vigência da medida protetiva. Ao revés, o contexto fático evidenciado mostra manutenção de tensão e risco latente.

Dessa forma, a manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado está em plena consonância com a orientação do STJ e não configura, por si só, restrição desproporcional ou arbitrária.

Concluo, então, que a medida permaneça em vigor enquanto persistir risco, e que o juízo de origem realize reavaliação sempre que houver elementos concretos que permitam a conclusão da cessação do risco, garantindo o contraditório e a oitiva da vítima e do agressor, conforme o Tema1249.

Posto isso, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho
.

Relatora

Belém, 08/06/2026